Tribunal: TJDFT
Processo: 0721702-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Execução penal. Crime hediondo e equiparado a hediondo. Progressão de regime. Reincidência específica. Fração.
1 – O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual maior para progressão de regime (60% - 3/5), diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado.
2 - Como condição pessoal do apenado e não de cada crime cometido, uma vez unificadas as penas (art. 111 da LEP), a reincidência específica em crime equiparado a hediondo se comunica às demais execuções por crime hediondo ou equiparado, implicando no percentual de progressão de regime de 60% (3/5) da pena.
3 - Agravo não provido.